Tribunal: TJDFT
Processo: 0723271-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO PENHORADO. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
A restrição de circulação de veículo penhorado, embora se trate de medida excepcional, mostra-se cabível para propiciar efetiva prestação jurisdicional quando não localizado o automóvel e sejam inexistentes outros bens aptos ao adimplemento da dívida.
Agravo de instrumento provido.